Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-25.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008028-25.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Eleições Sindicais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AUTOR), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (REU), CAMARA MUNICIPAL DE COCALINHO - CNPJ: 01.373.182/0001-09 (REU), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AURELIANO JOSE RODRIGUES LOBO FILHO - CPF: 037.347.531-47 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DO COCALINHO – ARTIGO 75, §1º, DA LEI 003/2011 E ARTIGO 85, § 2º, DA LEI Nº 006/2014 – VÍCIO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL– LIMITAÇÃO NUMÉRICA DE QUANTIDADE DE FILIADOS PARA POSSIBILITAR O LICENCIAMENTO DO SERVIDOR PARA EXERCER O MANDATO CLASSISTA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - DO ARTIGO 107, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.164/1990 – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL -FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I- A parte Autora pretende a suspensão dos art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014, reputando-se inconstitucional a interpretação que venha no sentido de afirmar que frase “
aplica-se o dispositivo no art. 133 da Constituição Estadual vigente”
quer induzir que as limitações numéricas de filiados estipulada na Constituição Estadual devem estender-se ao sindicato do municipal de Cocalinho/MT, o que vem causando prejuízo as entidades de classe. Em que pese a insurgência, o que aparentemente está ocorrendo é uma interpretação equivocada do art. 133 da Carta Estadual por parte da Administração Pública Municipal. Situação que não se amolda, no meu entender, ao controle abstrato de constitucionalidade.

II- Em relação ao art. 101, §2º, da Lei nº 056/1991 é procedente o pedido contido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, mormente porque, este Órgão Especial possui precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade reconhecendo cenário de ingerência na liberdade sindical a limitação de reeleição por um único período, pois a expressão “e por uma única vez” constante na parte final do §2ª do art. 101 da mencionada Lei, ofende ao Princípio da Liberdade Sindical e afronta o art. 133, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1008028-25.2021.8.11.0000

AUTOR: FESSP-MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉUS: CÂMARA MUNICIPAL
DE COCALINHO e MUNICÍPIO DE COCALINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSP-MT),
objetivando a declaração de inconstitucionalidade

do
art. 101, §2º, da Lei nº 056/1991, art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014
, todas do município de Cocalinho/MT, que tratam do exercício do mandato classista pelo servidor.

Assevera que conforme o artigo 101, §2º da lei municipal nº 056/91, o afastamento para desempenho de mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato e se prorrogado por uma única vez. Defende que a referida limitação é claramente inconstitucional, uma vez que negar a reeleição é fonte de ingerência na forma de organização sindical, causando, constrangimento ao artigo 8º, incisos I e VIII, da Constituição Federal, e ao artigo 133, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o Poder Público não pode impor a duração do mandato ou, ainda, a forma ou o tempo de duração em que se exercerá a representação sindical, pois a Constituição Federal é clara ao determinar que são “
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical”
.

Insurgisse, também, em relação ao
art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014
, ambos do munícipio de Cocalinho/MT. Indica que a Administração Pública Municipal tem se valido de uma interpretação equivocada do art. 133 da Constituição Estadual para indeferir pedidos de mandatos classistas quando inexistir número suficiente de filiados. Destaca que o
caput
do art. 133 da Carta Estadual não estipula limitação numérica de quantidade de filiados para possibilitar o licenciamento de um servidor para exercer o mandato classista.

Assim requer:

“i)
O recebimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, visto que preenchidos os requisitos legais;
ii) a concessão de medida cautelar de suspensão dos efeitos dos artigos impugnados nesta ação
; iii) a notificação do Município de Cocalinho-MT e da Câmara Municipal de Cocalinho-MT, por intermédio de seu Prefeito e Presidente, para que, como Órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração dos dispositivos ora rebatidos manifestem-se, querendo, nos termos do artigo 172, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e; ao final iv) seja julgado procedente a presente ação, proclamando-se a INCONSTITUCIONALIDADE dos artigos e expressões ora relados, nos termos da fundamentação exposta”
(ID nº 86693480 - págs. 1 a 20 - destaquei).

No contato com a inicial, antes de decidir acerca do pleito liminar, nos termos do artigo 10,
caput
, segunda parte, da Lei n. 9.868/99, e artigo 172 e seus parágrafos e seguintes do RITJ/MT, deliberei por ouvir os Requeridos e, após, a D. Procuradoria Geral de Justiça (ID nº

89848994 - pág. 1).

O
MUNICÍPIO DE COCALINHO
, por intermédio de sua Procuradoria, rebateu pontualmente os vícios de inconstitucionalidades aventados pelo Autor, pugnando, ao final, pela total improcedência da ação (ID nº 92863968 - págs. 1 a 8).

Por sua vez, a
CÂMARA MUNICIPAL
DE COCALINHO
,

comparece nos autos defendendo a procedência parcial da ação, tão somente para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”, constante na parte final do § 2º, do artigo 101 da Lei Municipal nº 056/1991, mantendo-se a constitucionalidade das partes finais do artigo 75, § 1°, da Lei nº 003/2011 e do artigo 85, §1º, da Lei nº 006/2014, visto que, no seu entender, o vício não está na norma, mas sim na interpretação utilizada (ID nº 93019486 - págs. 1 a 7).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo deferimento parcial da medida cautelar tão somente para suspender, até o julgamento do mérito, os efeitos da expressão “e por uma única vez”, constante na parte final do art. 2º do art. 101 da Lei nº 056/1991, pois, conforme entendimento do Órgão Especial dessa Corte de Justiça, nesse caso há violação ao princípio da liberdade sindical e ao art. 133 da Carta Estadual (ID nº 95210499 - págs. 1 a 10).

Após o regular trâmite processual, este Órgão Especial do TJ/MT, acompanhando à unanimidade o voto condutor proferido por esta Relatora e, em consonância com o parecer ministerial, deferiu parcialmente a medida cautelar vindicada na inicial.

Instada a proferir manifestação sobre o mérito da ação, a Câmara Municipal de Cocalinho/MT apenas manifestou
“total concordância com o teor da liminar deferida parcialmente, haja vista que está de acordo com a MANIFESTAÇÃO por nós protocolada no ID 93019486”
( ID nº 115618960).

A Prefeitura do Município de Cocalinho/MT, por sua vez, repetiu os mesmos argumentos da manifestação de ID nº 92863968, construídos no sentido de defender a total improcedência da ação.

Instada a se manifestar quanto ao mérito da ação, o Ministério Público Estadual reiterou integralmente as razões do parecer de ID nº 95210499 - págs. 1 a 10, para que a ação seja julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE de modo a reconhecer a inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”, constante na parte final do art. 2º do art. 101 da Lei nº 056/1991, pois, conforme entendimento do Órgão Especial dessa Corte de Justiça, nesse caso há violação ao princípio da liberdade sindical e ao art. 133 da Carta Estadual (ID nº 124569176 - págs. 1-3).

É o que cumpre relatar.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Como relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSP-MT),
objetivando a declaração de inconstitucionalidade

do
art. 101, §2º, da Lei nº 056/1991; art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014
, todas do município de Cocalinho/MT, que tratam do exercício do mandato classista pelo servidor, todas do município de Cocalinho/MT, que contam, respectivamente, com a seguinte redação:

“Art. 101- É assegurado ao funcionário o direito a licença para o desemprenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, sem remuneração (inconstitucional, porém não vem sendo aplicado visto que plano de cargos e carreiras garante o direito ao salário para o presidente).

§ 2° A licença terá duração igual à de mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição
e por uma única vez
.”
(Lei nº 056/1991 – destaquei)

Art.75. Os profissionais da Educação poderão congregar-se em sindicato ou associação de classe, na defesa dos seus direitos, nos termos da constituição federal.

§ 1° Ao profissional da educação quando no exercício de mandato eletivo em diretoria sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de carreira,
aplica-se o dispositivo no art. 133 da constituição Estadual vigente
(Lei nº 003/2011 – destaquei)

Art.85. Os servidores municipais poderão congregar-se em sindicato ou associação de classe, na defesa dos seus direitos, nos termos da constituição federal.

§ 1° Ao servidor municipal quando no exercício de mandato eletivo em diretoria sindical ou associativa, representativa de categoria profissional da carreira,
aplica-se o dispositivo no art. 133 da constituição Estadual vigente
.
(Lei nº 006/2014 – destaquei).

Em relação ao
art. 101, §2º, da Lei nº 056/1991
, a parte autora argumenta que
“a limitação de reeleição por uma única vez (parte final do §2º), configura indevida ingerência na forma de organização sindical, ferindo o art. 8º, incisos I e VIII, da Constituição Federal, e o art. 133, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Quanto aos dispositivos
art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014
, sustenta que a Administração Pública Municipal tem se valido de uma interpretação equivocada do art. 133 da Carta Estadual para indeferir pedidos de mandatos classistas quando inexistir número suficiente de filiados. Destaca que o
caput
do art. 133 da Carta Estadual não estipula limitação numérica de quantidade de filiados para possibilitar o licenciamento de um servidor para exercer o mandato classista.

Os artigos mencionados, apresentam a seguinte redação:

“Art.75. Os profissionais da Educação poderão congregar-se em sindicato ou associação de classe, na defesa dos seus direitos, nos termos da constituição federal.

§ 1° Ao profissional da educação quando no exercício de mandato eletivo em diretoria sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de carreira,
aplica-se o dispositivo no art. 133 da constituição Estadual vigente
.

Art.85. Os servidores municipais poderão congregar-se em sindicato ou associação de classe, na defesa dos seus direitos, nos termos da constituição federal.

§ 1° Ao servidor municipal quando no exercício de mandato eletivo em diretoria sindical ou associativa, representativa de categoria profissional da carreira,
aplica-se o dispositivo no art. 133 da constituição Estadual vigente.

(destaquei)

Depreende-se que os dispositivos em discussão impõem a aplicação do art. 133 da Constituição do Estado do Mato Grosso, que reputo importante sua transcrição,
literis
:

“Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;
(A EC nº 73, D.O. 15.01.2015, que alterou a redação deste inciso, foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça, na ADI nº 1000218-04.2018.8.11.0000, julgada em 13.09.2018, publicada no DJE em 24.10.2018)

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados
. (A EC nº 73, D.O. 15.01.2015, que alterou a redação deste inciso, foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça, na ADI nº 1000218- 04.2018.8.11.0000, julgada em 13.09.2018, publicada no DJE em 24.10.2018)

III -
(Inciso acrescentado pela EC nº 73, D.O. 15.01.2015) (A EC nº 73, D.O. 15.01.2015, que acrescentou este inciso, foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça, na ADI nº 1000218-04.2018.8.11.0000, julgada em 13.09.2018, publicada no DJE em 24.10.2018)
”

Neste aspecto, comungo do lúcido parecer do Ministério Público Estadual, de que, em análise de cognição sumária, “
não nos parece sobressair qualquer mancha de inconstitucionalidade do art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014”
e acrescenta que
“a Carta Estadual não fixa limitação numérica, de quantidade de filiados para possibilitar o licenciamento de um servidor para exercer o mandato classista

(...) mais, quando tentou-se por emenda parlamentar dispor sobre esse limite, o TJ/MT, no julgamento da ADI nº 100218-04.2018.8.11.0000, barrou essas proposições legislativas ao fundamento de que a matéria tocava em regime jurídico de servidor público e, portanto, afeta a competência privativa do Chefe do Executivo”

(ID nº 95210499 - pág. 9).

Destarte, o que aparentemente está ocorrendo é uma interpretação equivocada da Carta Estadual por parte da Administração Pública Municipal, pois basta uma leitura percuciente no a art. 133 da Constituição Estadual, para concluir que o dispositivo em questão não estipula limitação numérica de quantidade de filiados para possibilitar o licenciamento de um servidor para exercer o mandato classista, devendo, por isso, as eventuais decisões administrativas exaradas com essa interpretação equivocada serem combatidas nas vias ordinárias com o manejo de outro instrumento processual mais adequado.

Sendo assim, compreendo que a solução para esse impasse, em tese, não passa pela ação de controle abstrato de constitucionalidade, cujo objetivo precípuo é a de perquirir o grau de constitucionalidade de normas que colidem com o ordenamento constitucional. Neste aspecto, entendo que não há espaço para se declarar a inconstitucionalidade ou realizar a adoção da técnica da interpretação conforme do art. 75, §1º, da Lei nº 003/2011 e art. 85, §2º, da Lei nº 006/2014, que surge somente diante de norma plurívoca, isto é, aquela dotada de vários significados, o que não é o caso dos autos.

Em contrapartida, no que se refere ao
art. 101, §2º, da Lei nº 056/1991
, o Requerente defende que a inovação legislativa, na parte que restringe a reeleição a um período, é fonte de ingerência na forma de organização sindical, causando, no seu dizer, constrangimento ao artigo 8º, inciso I e VIII, da Constituição Federal, e ao artigo 133, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assim preceitua (CF/1988):

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

(...)

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da Lei”

Pois bem. Com efeito, o artigo 8.º da Constituição Federal assegura o direito à livre associação profissional ou sindical, ao passo que o artigo 27, II, da Constituição Estadual resguarda expressamente o desempenho de mandato classista sem qualquer prejuízo da situação funcional ou remuneratória.

Entretanto, como é cediço, a Constituição garante autonomia às entidades sindicais, notadamente no tocante à liberdade de auto-organização e funcionamento. Contudo, essa autonomia não se confunde com hegemonia, mas subordina-se à ordem pública democrática e não é imune à disciplina legal infraconstitucional.

Neste sentido, destaca-se trecho do voto do Min. Carlos Velloso proferido nos autos do RE n. 193.345/SC:

“A liberdade sindical se dá nos limites da lei. A observância, aliás, dos limites da lei é característica do Estado de Direito. Permitir que o sindicato, em nome da liberdade sindical, possa criar direitos, em detrimento da outra parte, quando disposição legal estaria a impedir essa ocorrência, seria fazer tábula rasa do princípio da legalidade que deve ser observado nas relações entre Estado e indivíduo, associações e associados e entre entidades sindicais”.

Todavia, a lei infraconstitucional que visa disciplinar a entidades sindicais, não deve transbordar as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feito esses apontamentos, é notório que a restrição da reeleição por um único período denota medida excessiva e deve ser compelida, pois afronta de forma direta, ao Princípio da Livre Associação Sindical, garantido pela Constituição Federal.

Ademais, este Órgão Especial já afirmou, no julgamento da
ADI nº 1007131-31.2020.8.11.0000 e ADI 165.741/2014
, que a limitação da reeleição por um único período é fonte de violação ao Princípio da Liberdade Sindical, reconhecendo a inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”. Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 1.164/1990 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ARTIGO 107, § 2º – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT (ADI 165.741/2015) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

É inconstitucional a parte final do § 2º, do artigo 107, da Lei Complementar n. 1.164/1990, quando insere o termo “e por uma única vez”, de forma inconteste, fere o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual combinados com os artigos 5º, XVII, 8º e 37, VI, da Constituição Federal, os quais não preveem limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições.
”
(TJ-MT 10071313120208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/05/2021 - destaquei).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ARTIGOS 108 § 2º, PARTE FINAL DA LEI COMPLEMENTAR 006/1994 – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO “E POR UMA ÚNICA VEZ” – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – LIMINAR DEFERIDA – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

“
A parte final do § 2º, do artigo 108, da Lei Complementar n. 006/1994, quando insere o termo “e por uma única vez”, de forma inconteste, fere o princípio da livre associação e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual, o qual não prevê limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições.”
(TJ-MT 165.741/2014, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016 - destaquei).

Assim, considerando que o Órgão Especial possui precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade reconhecendo cenário de ingerência na liberdade sindical a limitação de reeleição por um único período, bem como existe evidente prejuízo de cunho salarial aos servidores com mandato classista no município de Cocalinho, assim como exposto nos documentos juntados com inicial (vedação do direito de férias do presidente do sindicato), é de bom tom acolher a pretensão Autoral nesse ponto para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da expressão
“e por uma única vez”
constante na parte final do art. 101, §2º, da Lei nº 056/1991, por ofensa ao Princípio da Liberdade sindical e constrangimento ao art. 133, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com estas considerações, em consonância com parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente a ação direita de inconstitucionalidade
, tão somente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e por uma única vez”, constante na parte final do art. 2º do art. 101 da Lei nº 056/1991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022